Tribunal: TJES
Processo: 0001253-46.2022.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001253-46.2022.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NANDO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA DA CONCEICAO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E MENORIDADE. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. REGIME FECHADO. MULTA MANTIDA. DETRAÇÃO POSTERGADA PARA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que os condenou pela prática de dois crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, c/c art. 71, CP). O primeiro foi condenado a 9 anos e 26 dias de reclusão e 77 dias-multa, e o segundo a 8 anos e 13 dias de reclusão e 61 dias-multa, ambos em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas são:

(i) quanto à autoria e suficiência de provas em relação a Roberto Bernardo;
(ii) a redução da pena-base e reconhecimento da confissão espontânea para Nando Henrique;
(iii) compensação entre reincidência e menoridade relativa;

(iv) incidência da causa de aumento por concurso de pessoas;

(v) alteração do regime inicial de cumprimento da pena;

(vi) afastamento ou redução da pena de multa;

(vii) concessão de detração penal e direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão, depoimentos das vítimas e demais provas, tornando inviável a absolvição de Roberto Bernardo.

4. A pena-base de Nando Henrique foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante das circunstâncias judiciais negativas, conforme fundamentação concreta do juízo sentenciante.
5. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor de Nando Henrique, que admitiu os fatos.

6. Deve ser reconhecida também a menoridade relativa, com compensação integral à agravante da reincidência.

7. A aplicação da majorante do concurso de pessoas foi adequada, ante a prova da atuação coordenada dos agentes.

8. Mantido o regime inicial fechado, ante pena superior a 8 anos, reincidência e gravidade concreta dos fatos.

9. A pena de multa é obrigatória, não havendo ilegalidade em sua imposição. Reduzida proporcionalmente apenas no caso de Nando Henrique.

10. A detração penal será oportunamente examinada pelo Juízo da Execução.
11. Ausência de fundamentos para concessão do direito de recorrer em liberdade, diante da manutenção da prisão preventiva e dos fundamentos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso de Roberto Bernardo Júnior desprovido.

13. Recurso de Nando Henrique Pereira da Silva da Conceição parcialmente provido, para redimensionar a pena para 07 anos, 04 meses e 03 dias de reclusão, além de 64 dias-multa.

Tese de julgamento
:

É válida a elevação da pena-base acima do mínimo legal quando há fundamentação idônea baseada nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada ou parcial, quando utilizada como fundamento para a condenação.

Admite-se a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa.

A majorante do concurso de pessoas prescinde de coautoria na execução direta da conduta, sendo suficiente a cooperação consciente.

A detração penal deve ser analisada em sede de execução penal, não cabendo ao juízo de conhecimento sua aplicação direta.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, arts. 59, 61, I; 65, I e III, “d”; 68; 157, §2º, II; 71.
Código de Processo Penal, art. 387, §2º.

Lei de Execução Penal, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2340651/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 06/08/2024, DJe 13/08/2024.
STJ, REsp 2059854/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15/10/2024, DJe 21/10/2024.
STJ, AgRg no AREsp 2255778/SP, j. 14/02/2023, DJe 17/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso de Roberto Bernardo Júnior e dar parcial provimento ao recurso de Nando Henrique Pereira da Silva da Conceição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0001253-46.2022.8.08.0004

APELANTES:
NANDO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA DA CONCEIÇÃO, ROBERTO BERNARDO JÚNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, tratam-se os autos de apelações interpostas por
NANDO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA DA CONCEIÇÃO e ROBERTO BERNARDO JÚNIOR
, inconformados com a sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANCHIETA/ES
, que, em síntese, nos autos da Ação Penal n. 0001253-46.2022.8.08.0004, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o primeiro pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II (duas vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e 77 (setenta e sete) dias-multa; e o segundo pelo mesmo tipo penal, impondo-lhe a pena definitiva de 08 (oito) anos e 13 (treze) dias de reclusão, também em regime fechado, e 61 (sessenta e um) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa do apelante Nando Henrique Pereira da Silva da Conceição pleiteou a redução da pena-base ao mínimo legal, aplicação da atenuante da confissão espontânea a ambos os delitos, compensação entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência, redução da pena de multa, detração penal e o direito de recorrer em liberdade.

Por sua vez, a defesa do apelante Roberto Bernardo Júnior pugnou por sua absolvição por ausência de provas, pelo aumento da fração de incidência da atenuante da menoridade relativa, pelo afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas, alteração do regime inicial de cumprimento da pena, afastamento da pena de multa e também o direito de apelar em liberdade.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº Id nº 11749115, fls. 449/453 e 460/464-v, pugnando pelo parcial provimento do recurso de NANDO HENRIQUE e requereu o desprovimento do recurso de ROBERTO BERNARDO. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID nº 15938397.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

I – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

A defesa técnica do apelante Roberto Bernardo Júnior sustenta que as provas constantes dos autos seriam insuficientes para sustentar a condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Todavia, a argumentação defensiva não se sustenta diante do robusto acervo probatório, uma vez que a materialidade está amplamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/12v), auto de apreensão (fl. 38) e demais documentos constantes dos autos.

Da mesma forma, quanto à autoria, os depoimentos prestados por Mariana Toledo Tavares e Carla Zuqui, em juízo e sob o crivo do contraditório, apontam de forma segura a participação do apelante nos fatos.

Ambas relataram a abordagem por dois indivíduos, sendo um deles o recorrente, que fazia uso de um simulacro de arma de fogo. Logo, a conduta dos agentes se deu de forma coordenada, sendo o apelante reconhecido pessoalmente pelas vítimas.

Vejam-se que nesse mesmo sentido, é o entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART . 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. RECONHECIMENTO DEVIDAMENTE RATIFICADO EM JUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. HC N. 598.886/SC. DISTINGUISHING. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I – No caso,
tendo sido comprovada a participação do envolvido na empreitada criminosa pelo depoimento da vítima, que narrou de maneira detalhada e individualizada a conduta do agente e reconhecimento, ratificado em juízo, isto é, reconhecimento em solo policial pela vítima e corroborado na fase processual, nos termos do art. 226 do CPP, não há como afastar a condenação
. II – E de se reforçar, outrossim, que o presente caso diverge do entendimento firmado nos autos do HC n. 598.886/SC, uma vez a observância do procedimento do art. 226 do CPP e o édito condenatório amparado em provas diversas. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no AREsp: 2340651 SP 2023/0113831-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024).

Portanto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas.

II – DA PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL

A defesa de Nando Henrique pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea para a elevação inicial da pena.

No entanto, se existem circunstâncias desfavoráveis, analisadas com juridicidade, é impossível que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Ademais, cabe ao magistrado, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se sua revisão apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal.

No presente caso, verifica-se que a reprimenda foi fixada em estrita observância ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, tendo o Juízo de primeiro grau seguido as diretrizes do artigo 59 do mesmo diploma, com a devida fundamentação das circunstâncias judiciais analisadas. O magistrado ponderou da seguinte maneira:

“
[...
] 77 – Quanto ao acusado
NANDO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA DA CONCEIÇÃO em relação ao crime de roubo tendo como vítima MARIANA TOLEDO TAVARES
: 78 –
Culpabilidade evidenciada
pela intenção de praticar o delito de roubo quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, sendo desfavorável ao réu, ressaltando que, o acusado agiu como dolo intenso, tinha condição de entender o caráter ilícito de sua conduta, mas, mesmo assim, praticou o crime de roubo. Antecedentes, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula nº 444 do STJ, estão maculados, conforme se extrai do teor da certidão de fls. 33/33 verso. Contudo, deixo de valorizá-la, pois será utilizada a título de reincidência na segunda fase, como circunstância agravante da pena. Sua conduta social nada foi apurado. A personalidade não existe nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorizá-la. Motivo, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de roubo, são injustificáveis pois pretendia lucro fácil através da prática de crimes contra o patrimônio, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta. As circunstâncias, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros, são normais à espécie. As consequências do delito foram graves tendo em vista o prejuízo financeiro e o mal causado na vítima, o que pode acarretar inevitável abalo no seu cotidiano, gerando danos psicológicos, que pode perdurar ao longo da vida, devendo ser de forma desfavorável ao réu ante o grau de reprovabilidade de sua conduta, devendo exacerbar a reprimenda imposta. O comportamento da vítima em nada influiu.

79 – Analisadas as circunstâncias judiciais, verifico que são desfavoráveis em parte ao acusado NANDO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA DA CONCEIÇÃO, ressaltando a gravidade do fato por ele executado, e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 157 do Código Penal (04 a 10 anos de reclusão), fixo a PENA BASE EM 05 (CINCO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E MULTA. [...]

85 – Q
uanto ao acusado NANDO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA DA CONCEIÇÃO em relação ao crime de roubo tendo como vítima CARLA ZUQUI:

86 – Culpabilidade evidenciada

pela intenção de praticar o delito de roubo quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, sendo desfavorável ao réu, ressaltando que, o acusado agiu como dolo intenso, tinha condição de entender o caráter ilícito de sua conduta, mas, mesmo assim, praticou o crime de roubo. Antecedentes, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula nº 444 do STJ, estão maculados, conforme se extrai do teor da certidão de fls. 33/33 verso. Contudo, deixo de valorá-la, pois será utilizada a título de reincidência na segunda fase, como circunstância agravante da pena. Sua conduta social nada foi apurado. A personalidade não existe nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivo, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de roubo, são injustificáveis pois pretendia lucro fácil através da prática de crimes contra o patrimônio, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta. As circunstâncias, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros, são normais à espécie. As consequências do delito foram graves tendo em vista o prejuízo financeiro e o mal causado na vítima, o que pode acarretar inevitável abalo no seu cotidiano, gerando danos psicológicos, que pode perdurar ao longo da vida, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu ante o grau de reprovabilidade de sua conduta, devendo exacerbar a reprimenda imposta. O comportamento da vítima em nada influiu.

87 – Analisadas as circunstâncias judiciais, verifico que são desfavoráveis em parte ao acusado NANDO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA DA CONCEIÇÃO, ressaltando a gravidade do fato por ele executado, e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 157 do Código Penal (04 a 10 anos de reclusão),
fixo a PENA BASE EM 05 (CINCO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E MULTA.
[...]"

Diante desse cenário, cumpre destacar que o magistrado fixou a pena-base em 1 ano e 8 meses acima do mínimo legal, aumento que se mostra compatível com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a qual admite a exasperação da pena-base sempre que houver circunstâncias judiciais concretamente negativadas e devidamente fundamentadas pelo julgador, como ocorreu no caso em análise.

Assim, considerando-se que a sentença observou os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, não há ilegalidade ou excesso a ser corrigido nesta instância revisora, devendo ser mantida a pena-base fixada em 5 anos e 8 meses de reclusão, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

III – DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E
COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A MENORIDADE RELATIVA

A defesa do apelante Nando Henrique pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), sustentando que o réu, ao admitir sua participação nos crimes, colaborou para a elucidação dos fatos, bem como pleiteia a compensação entre a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) e a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), tendo em vista que o recorrente era menor de 21 anos à época dos fatos.

Com efeito, embora a sentença tenha deixado de reconhecer formalmente a atenuante, observa-se que o apelante, em seus depoimentos, admitiu de modo direto a prática dos roubos narrados na denúncia, circunstância que contribuiu para a formação da convicção judicial, motivo pelo qual se mostra imprescindível o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, em conformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que admite a aplicação do benefício ainda em casos de confissão parcial ou qualificada, desde que utilizada como fundamento para a condenação, conforme estabelece a Súmula 545 do STJ. Vejamos:

[...]. 4.
A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada, mesmo em casos de confissão parcial ou qualificada, desde que a confissão seja utilizada como fundamento para a condenação, conforme o enunciado da Súmula 545 do STJ
. 5 . [...]. (STJ - REsp: 2059854 MG 2023/0094413-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024).

No tocante à menoridade relativa, é incontroverso que o réu contava com menos de 21 anos na data do fato, impondo-se o reconhecimento da atenuante legal (art. 65, I, CP).

Por outro lado, também incide a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), em razão de condenação criminal anterior regularmente comprovada nos autos.

Todavia, tanto os tribunais superiores têm entendimento consolidado de que, em situações como a presente, é cabível a compensação integral entre a reincidência e a menoridade relativa.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DESPROPORCIONAL. MENORIDADE RELATIVA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. [...]. 4.
"A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a atenuante da menoridade deve ser compensada com a agravante da reincidência
, [...]. (STJ – AgRg no AREsp: 2255778 SP 2022/0372717-1, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023).

Dessa forma, no presente caso, impõe-se a neutralização dos efeitos da reincidência e da menoridade relativa, de modo que remanesce apenas a aplicação da confissão espontânea.

Considerando a pena-base fixada em 5 anos e 8 meses de reclusão, procede-se ao redimensionamento na segunda fase, aplicando-se a redução de 1/6 pela confissão, resultando em 04 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão.

Superada essa etapa, passa-se à terceira fase da dosimetria, na qual incide a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal, e, à vista das circunstâncias do caso, mostra-se proporcional o acréscimo de 1/3, o que eleva a reprimenda para 06 anos, 03 meses e 16 dias de reclusão.

Na sequência, aplica-se a regra do art. 71 do Código Penal, em razão da continuidade delitiva reconhecida entre os dois roubos praticados, circunstância que impõe novo acréscimo de 1/6, totalizando a pena definitiva em 07 anos, 04 meses e 03 dias de reclusão, além do pagamento de 64 dias-multa.

IV – DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE PESSOAS

A defesa do apelante Roberto Bernardo Júnior requer o afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal, sob o argumento de que não estaria configurado o concurso de pessoas.

Entretanto, não assiste razão à defesa, já que acertadamente a sentença afastou essa tese ao argumento de que, no inquérito policial, a vítima Mariana Toledo Tavares descreveu ter sido abordada por dois indivíduos e reconheceu ambos os acusados pelas vestes, além de que os policiais que efetuaram a prisão encontraram a réplica de arma de fogo em poder de Roberto e os celulares das vítimas com Nando.

Ademais, no depoimento prestado à autoridade policial, o próprio Roberto admitiu que esteve no local com Nando para “fazer um corre” e que, ao deixarem a cena, recebeu deste a réplica de arma utilizada na empreitada. Embora tenha negado sua participação em juízo, a sentença considerou mais verossímeis as declarações prestadas na fase policial.

Em juízo, a vítima Carla Zuqui confirmou ter sido abordada por uma única pessoa, mas também declarou que tomou conhecimento da participação de outro agente por intermédio da vítima Mariana, ratificando as declarações prestadas na fase policial, e, do mesmo modo, a testemunha Pedro Henrique de Oliveira Borreio corroborou essa versão ao relatar que os dois acusados agiram em conjunto, com divisão de tarefas em que um perguntou as horas e o outro exibiu a arma.

A partir desses elementos, a sentença reconheceu a configuração do concurso de pessoas, salientando que ambos os acusados concorreram para o constrangimento das vítimas e que, conforme a teoria monista adotada pelo Código Penal, não se exige que todos os coautores executem os mesmos atos, bastando a cooperação consciente e a divisão de tarefas, circunstância que restou plenamente evidenciada no caso.

Assim, a manutenção da majorante de concurso de pessoas mostra-se correta e devidamente fundamentada, tendo em vista que a participação do Roberto foi demonstrada de forma harmônica pelas provas produzidas, as quais se sobrepõem às inconsistências pontuais destacadas pela defesa.

V – DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

A defesa de Roberto Bernardo pleiteia a fixação de regime mais brando que o fechado.

Todavia, a pena definitiva foi superior a 8 anos, sendo vedada, nos termos do art. 33, §2º, alínea
"a"
, do Código Penal, a fixação de regime menos severo.

Além disso, a gravidade concreta dos fatos, o uso de simulacro e a reincidência reforçam a adequação do regime fechado.

VI – DA REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA

Tanto Nando Henrique quanto Roberto Bernardo requerem a redução ou o afastamento da pena de multa.

Contudo, trata-se de sanção cumulativa obrigatória nos crimes de roubo (art. 157, caput e §2º, CP), não sendo possível sua exclusão.

Ademais, a fixação do número de dias-multa observou a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo de rigor apenas o redimensionamento proporcional no caso de Nando Henrique, em razão da nova pena.

VII – DA DETRAÇÃO PENAL

O apelante Nando Henrique requereu a aplicação da detração penal (art. 387, §2º, CPP), considerando o tempo de prisão provisória.

No entanto, é pacífico que o referido instituto está previsto no
art. 42 do Código Penal
, que assim dispõe:

“
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro,
o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior
.”

Dessa forma, para que a detração penal produza efeitos práticos relevantes, é necessário que a pena privativa de liberdade imposta seja reduzida a ponto de impactar o regime inicial de cumprimento da pena, o que não ocorreu no presente caso.

Além disso, cumpre destacar que a detração penal não é automática, devendo ser apreciada em momento oportuno pelo Juízo da Execução, a quem compete, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal, verificar o período efetivamente cumprido em prisão provisória e proceder ao abatimento correspondente.

Assim,
a análise e aplicação da detração penal devem ocorrer na fase de execução da pena
, não cabendo sua concessão neste momento processual.

VIII – DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Por fim, ambas as defesas pleiteiam a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Todavia, a pretensão não merece acolhida, pois a sentença recorrida apresentou fundamentação suficiente para indeferir o pedido, ressaltando que os acusados permaneceram presos durante toda a instrução criminal e que se encontram presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

O Juízo de origem destacou a gravidade concreta do crime de roubo, a repercussão social do delito e a necessidade de garantir a ordem pública, salientando que a concessão de liberdade provisória, neste contexto, poderia gerar sentimento de impunidade e abalar a credibilidade do Poder Judiciário.

Acrescentou, ainda, que diante do regime inicial fechado fixado na condenação e do risco de evasão após a ciência da pena imposta, a custódia cautelar mostra-se igualmente necessária para assegurar a aplicação da lei penal.

Desse modo, não se verifica alteração fática superveniente capaz de justificar a revogação da prisão preventiva, sendo legítima a manutenção da custódia cautelar dos apelantes, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a compatibilidade entre a fixação do regime inicial fechado e a negativa do direito de recorrer em liberdade, desde que devidamente fundamentada, como se verifica no caso em análise.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO

ao apelo interposto por
Roberto Bernardo Júnior
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória;
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de
Nando Henrique Pereira da Silva da Conceição
, tão somente para redimensionar a pena, nos termos acima expostos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Helimar Pinto - Acompanho o Eminente Relator.
Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.